Tribunal: CARF
Processo: 10280.720107/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720107/2017-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.045 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
ANA MARIA CANELAS AGUILERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
GANHO DE CAPITAL.
Na incorporação de ações ocorre ganho de capital, sujeito à incidência do
Imposto de Renda, consistente na diferença entre o valor das ações da empresa
incorporada, pertencentes ao contribuinte, e o valor das ações emitidas pela
incorporado e entregues ao contribuinte em substituição às ações da empresa
incorporada de sua propriedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhes provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que lhes
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro (a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720107/2017-89
Fl. 3091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

Trata-se de recursos especiais interpostos pelos sujeitos passivos contribuinte e
solidário em face do acórdão 2201-004.688, de recurso voluntário, e acórdão de embargos 2201-
005.049, e que foram parcialmente admitidos pela Presidência da 2o Câmara da 2a Seção, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (i) não configuração de alienação na hipótese de
incorporação de ações; (ii) distinção entre incorporação de ações e subscrição com integralização
de bens; (iii) inexistência de disponibilidade na hipótese de alienação de ações em face de
condições contratuais suspensivas; e (iv) tributação da pessoa física no regime de caixa. Seguem
as ementas das decisões nos pontos que interessam:
Acórdão de Recurso Voluntário
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRANSFERÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL. PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Na operação de incorporação de ações, a transferência dessas para o capital social da
companhia incorporadora caracteriza alienação, sendo tributável, como ganho de
capital, a diferença a maior obtida pelo detentor de ações transferidas para o capital
social da companhia incorporadora.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário do contribuinte principal para excluir do valor da alienação os
valores proporcionais pagos à empresa AGL. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que negou provimento. Quanto ao recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo solidário, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento.
Acórdão de Embargos de Declaração
INEXISTÊNCIA DE ERROS E OMISSÕES. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE.
Embargos de declaração opostos com caráter infringente que foge ao caso concreto
julgado e aos parâmetros fáticos e legais do lançamento tributário.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS LEVANTADOS EM
CONTRARRAZÕES DE RECURSO. INEXISTÊNCIA O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Judiciário e aplicável no âmbito do processo administrativo, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos
declaratórios formulados pela Fazenda Nacional, ratificando o Acórdão no 2201004.688,
de 12 de setembro de 2018.
Foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), tendo em vista a alegada existência de omissão de ganho de capital na alienação
de 37,87% do capital da contribuinte ANA MARIA CANELAS AGUILERA na
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A., incorporado pela DROGARIA GUARARAPES S.A. O
Fl. 3092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

cônjuge da contribuinte, ROBERTO AUGUSTO GAMELAS AGUILERA, foi autuado como
solidário, tendo em vista que os fatos geradores constatados no procedimento fiscal seriam
oriundos da alienação de bens comuns do casal.
Em seus recursos especiais, e no que foi objeto de admissão prévia, os sujeitos
passivos basicamente alegaram que:
Não configuração de alienação
- conforme paradigmas 9202-003.579 e 1401-003.037, na incorporação de ações se dá a
substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das ações da empresa
incorporada pelas ações da empresa incorporadora e não há ganho de capital quando
não existiu alienação de qualquer bem ou direito em virtude de óbvia falta de
preenchimento dos aspectos material e quantitativo da hipótese de incidência do tributo;
Distinção entre incorporação de ações e subscrição com alienação de bens
- conforme paradigma 9202-003.579, "incorporação de ações" não se confunde com
"incorporação de sociedades" nem tampouco com "subscrição de capital em bens”;
Inexistência de disponibilidade na hipótese de alienação de ações em face de
condições contratuais suspensivas
- conforme paradigmas 1302-001.465 e , não há como falar que houve a aquisição das
referidas ações em dezembro de 2007, se elas estavam gravadas com cláusula de
inalienabilidade; e apuração do imposto de renda pelo regime de caixa, aplicável às
pessoas físicas, somente ocorrerá o acréscimo patrimonial se houver a efetiva
disponibilidade financeira;
Tributação da pessoa física no regime de caixa
- conforme paradigmas 9202-003.579 e 2401-005.254, o regime de caixa, como o
próprio nome indica, privilegia o aspecto financeiro dos negócios jurídicos, de modo
que os efeitos fiscais das mutações patrimoniais só serão reconhecidos quando houver a
realização financeira deles; e a tributação do imposto sobre a renda para as pessoas
físicas está sujeita ao regime de caixa, sendo que, no caso, o contribuinte não recebeu
nenhum numerário em razão da operação autuada.
Foi rejeitado o agravo interposto pelos sujeitos passivos e tornou-se definitiva a
decisão que deu seguimento parcial aos recursos especiais.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, dos recursos
especiais e dos seu exames de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais
basicamente afirma que os apelos devem ser desprovidos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Relator.
1
Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos, visto que interpostos dentro do prazo legal
de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e os recorrentes demonstraram a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que os apelos devem ser conhecidos.
Fl. 3093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

2
Incorporação de ações
Discute-se nos autos se a contribuinte teria percebido ganhos de capital tributáveis
em operação de incorporação de suas ações. Como acima relatado, e no que foi objeto de
admissão prévia, os recursos dos sujeitos passivos visam a rediscutir as seguintes matérias, que,
por serem intrinsecamente relacionadas, serão julgadas em conjunto: (i) não configuração de
alienação na hipótese de incorporação de ações; (ii) distinção entre incorporação de ações e
subscrição com integralização de bens; (iii) inexistência de disponibilidade na hipótese de
alienação de ações em face de condições contratuais suspensivas; e (iv) tributação da pessoa
física no regime de caixa.
De início, ressalto que os recursos da contribuinte e do solidário devem ser
providos.
A incidência do imposto sobre a renda da pessoa física sobre ganhos de capital
está basicamente fundamentada no art. 153, III, da Constituição Federal, segundo o qual compete
à União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza; no art. 43, II, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual o referido imposto tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais que não se refiram ao produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos; bem como nos arts. 2o e 3o, § 2o, da Lei 7713/88; e no art. 21 da Lei
8981/95.
Em suma, o ganho de capital é um acréscimo patrimonial (renda-acréscimo)
determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição e está
sujeito ao pagamento do imposto às alíquotas que hoje variam de 15% a 22,5%. A Instrução
Normativa SRF 84/2001 regulamenta, no plano infralegal, a apuração e a tributação dos ganhos
auferidos por pessoas físicas, trazendo conceitos e preceitos, que, na maior parte das vezes,
coincidem com aqueles previstos nas Leis 7713/88 e 8981/95, a exemplo do art. 2o abaixo
transcrito:
Art. 2o. Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Em se tratando de ganhos de capital, portanto, há necessidade da ocorrência de um
acréscimo patrimonial (conceito do fato) que se subsuma ao conceito da norma (aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso I
do art. 43 do Código Tributário Nacional). No caso dos autos, faz-se necessário dirimir se há
ganhos de capital realizados e tributáveis na hipótese de incorporação de ações.
A incorporação de ações é um instrumento legal (ou um negócio jurídico típico)
previsto nos arts. 223 e seguintes da Lei 6404/76 (LSA) para a reestruturação ou combinação de
negócios, feita com base em procedimento específico e que envolve duas ou mais companhias (e
não propriamente os seus acionistas), ao final do qual a companhia incorporada será convertida
em subsidiária integral da companhia incorporadora. A incorporação é definida no art. 227 como
a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos
os direitos e obrigações. Cabe transcrever, nesta ordem, os arts 227 e 252 da LSA, bem como os
arts. 224 e 225, estes dois últimos referentes ao procedimento da incorporação:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
Fl. 3094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e justificação,
nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital da
incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito
de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso
do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-se-
á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) § 4o A Comissão de
Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização
aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam companhia aberta.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Protocolo
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade
existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das
sociedades interessadas, que incluirá:
I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos
de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de
substituição;
II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de
cisão;
III - os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a
avaliação, e o tratamento das variações patrimoniais posteriores;
IV - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades
possuídas por outra;
V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do
capital das sociedades que forem parte na operação;
VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser
aprovados para efetivar a operação;
Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

VII - todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.
Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão indicados por estimativa.
Justificação
Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da
assembléia-geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual serão
expostos:
I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização;
II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação
dos seus direitos, se prevista;
III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das
companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir;
IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes.
A incorporação de ações concretiza-se mediante aumento de capital da sociedade
incorporadora, subscrito e integralizado através da transferência da totalidade das ações da
sociedade incorporada. Para efeito de tal subscrição e integralização, as ações de ambas as
companhias são avaliadas por peritos nomeados pela assembleia-geral da incorporadora.
Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia da incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e
os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.
Portanto, há, sim, uma alienação (ou transferência das ações da sociedade
incorporada). Veja-se, a propósito, que o art. 3o, § 3o, da Lei 7713/881, fala em alienação a
qualquer título, ao mesmo tempo em que descreve hipóteses meramente enunciativas de suas
espécies, antecedidas da expressão “tais como” (“tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e
contratos afins”). Veja-se, ainda, que a lei utiliza a expressão “contratos afins”, revelando,
assim, que o rol ali previsto não seria taxativo. A questão, todavia, é verificar se tal alienação
implica ganhos tributáveis e disponíveis para o acionista pessoa física. Ainda, e diante do que foi
exposto acima, a incorporação de ações é um negócio jurídico típico, visto que precisamente
definido e regulamentado pela lei, que não se confunde com a mera integralização de bens ou
direitos ao capital da sociedade. A integralização é apenas uma das etapas da incorporação, mas
que com ela não se confunde. De outro vértice, e como será exposto adiante, a inexistência de
disponibilidade econômica ou jurídica depende mais da verificação do regime de caixa aplicável
à pessoa física e também da inexistência de renda realizada, do que da eventual existência de
condições contratuais suspensivas, embora tais condições reforcem a inexistência de
disponibilidade.
Como já afirmado, a existência de ganhos de capital pressupõe, inevitavelmente,
diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Exemplificativamente, em
sendo o valor de alienação igual ao custo de aquisição, não há ganho de capital, pois o resultado
dessa operação aritmética é igual a zero. Por outro lado, se o valor de alienação é inferior ao
custo, igualmente não há resultado tributável, pois tal resultado é negativo. Desta forma, somente

1 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

pode ser identificada a base de cálculo do imposto se o valor de alienação for superior ao custo
de aquisição.
Na incorporação de ações, o acionista da companhia incorporada entrega sua
participação no capital para receber, em substituição/sub-rogação, ou troca, ou permuta, parte do
capital da empresa incorporadora. Essa alienação ou entrega é feita exatamente pelo mesmo
valor do custo de aquisição histórico das ações alienadas, inclusive porque, numa das etapas da
incorporação (talvez uma de suas etapas finais, dentro de um ponto de vista cronológico), há
mera permuta de ações da empresa incorporada por ações da empresa incorporadora (nos termos
do § 3o do citado art. 252, os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem).
Não há, exclusivamente em relação à permuta, qualquer fluxo financeiro ou renda
realizada e disponível, mas apenas recebimento de ações da empresa incorporadora em troca (ou
substituição ou permuta) das ações incorporadas (insista-se, o encimado § 3o fala expressamente
em recebimento de ações, óbvio que em substituição das ações incorporadas). No caso dos autos,
e como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a parcela paga em dinheiro foi tributada
como ganhos de capital, subsistindo controvérsia apenas em relação às ações incorporadas.
A reavaliação empreendida por peritos nomeados pela assembleia-geral da
companhia incorporadora (reavaliação efetuada por terceiro contratado, o que inclusive afasta a
constatação de um preço fixado pelas próprias partes, como usualmente ocorre nos demais
negócios jurídicos tipificados no Código Civil brasileiro) é somente uma exigência legal
realizada para estabelecer uma relação justa de troca (número de ações e da participação
proporcional no capital resultante), inclusive para não prejudicar os antigos acionistas da
companhia incorporadora e os acionistas da sociedade incorporada. O fato é que a pessoa física
alienante, a despeito de tal avaliação, mantém e deve manter inalterado o valor patrimonial dos
bens ou direitos em sua declaração (DIRPF). Expressando-se de outra forma, as novas ações
adquiridas têm o mesmo custo das ações incorporadas, de modo que inexiste renda realizada e
ganho de capita tributável.
Há, portanto, mera mutação patrimonial sem qualquer fluxo financeiro: a pessoa
física A era acionista da empresa B, titular de um valor patrimonial R$ X, mas passa a ser
acionista da empresa C, titular do mesmo valor patrimonial R$ X. Embora seja feita uma
reavaliação patrimonial por exigência da lei, o alienante não tem ganhos de capital realizados e
tributáveis em relação à incorporação em si (ou seja, quanto à parcela de sub-rogação ou troca),
subsistindo tais ganhos realizados apenas no tocante à parcela complementar em dinheiro. No
presente caso, relembre-se que a parcela complementar em dinheiro foi tributada pela
contribuinte como ganhos de capital.
Parece inquestionável, pois, que como o valor de alienação é igual ao custo de
aquisição, e que como há mera mutação patrimonial sem fluxo financeiro e renda realizada e
disponível em relação às ações em si, não há ganho de capital. Dito de outra forma, inexiste
ganho de capital sobre renda não realizada e não disponível. O princípio da realização da renda
está expresso no caput do art. 43 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o fato gerador
do imposto de renda depende da disponibilidade econômica ou jurídica. No Direito Comparado,
esse princípio tem igual acolhimento, como se vê abaixo na doutrina do professor José Casalta
Nabais, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra:
Desde logo, importa assinalar que o resultado contabilístico e o resultado fiscal se
reportam a realidades que não coincidem inteiramente ou são determinados de
maneira algo diferente, em virtude de haver diferença entre patrimónios para a
Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

contabilidade e para a fiscalidade decorrente da aplicação territorial de regras
jurídicas fiscais e da necessidade de evitar ou atenuar a dupla tributação jurídica
e/ou económica. A que acresce a preocupação em a tributação atingir apenas os
rendimentos e ganhos e gastos e perdas que se encontrem realizados, atento o peso
que o princípio da realização não pode deixar de ter no direito fiscal.
Um princípio que tradicionalmente tem sido suportado em razões de natureza
pragmática, ligadas à praticabilidade das soluções de tributação, mormente à falta de
liquidez que enfrentariam os sujeitos passivos na tributação da generalidade dos
rendimentos e ganhos verificados, que ainda não foram objecto de realização. O
que poderia conduzir os contribuintes a terem de se desfazer de activos, alienando-
os ou entregando-os ao Estado para pagarem os impostos, num quadro de
maximização do “poder de destruir” que o poder tributário envolve2.
A tributação de ganhos de capital antes da realização da renda – já na própria
incorporação das ações – assemelha-se à proposta do Professor Peter Kavelaars, da Universidade
de Roterdã, que, em “Accrual Versus Realization”, propõe que o capital deva ser tributado
anualmente pelo imposto antes mesmo da realização da renda (“from a theoretical viewpoint I
think that changes in capital should be taxed under the accrual concept. A decisive argument is
that in any given year, anything that can be considered to be an increase of the beneficial
ownership should be taxed. At the moment, everybody does certainly not share this view. For
many people another necessary condition is that the capital gain can be used for commercial
purposes, and for that realization is necessary”3).
Esse tipo de tributação igualmente se assemelha à “mark-to-market taxation"
(tributação de marcação a mercado), que consistiria em tributar os sócios ou acionistas numa
base de cotação a mercado decorrente da apreciação ou depreciação das ações, mesmo
inexistindo ganhos realizados4.
Como sabido, o direito brasileiro não contempla nenhuma dessas modalidades de
tributação.
Ora, a tributação do capital antes de sua realização é incompatível com o Código
Tributário Nacional, segundo o qual a incidência do imposto de renda pressupõe a existência de
rendas ou proventos disponíveis e realizados (art. 43 do Código). É incabível a incidência do
imposto apenas porque houve um aparente aumento do capital da recorrente, visto que tal
aumento não foi realizado e, portanto, não está disponível. Assim como é descabido cogitar da
tributação do capital em bases anuais e antes de sua realização, é igualmente descabido cogitar
de sua tributação na incorporação de ações, pois em ambas as hipóteses inexiste renda realizada
e disponível.
Imagine-se, exemplificativamente, (i) que a senhora A seja acionista da empresa
Incorporada S.A. desde 1970, com capital registrado em sua DIRPF no valor de R$100.000,00;
(ii) que a senhora A viva basicamente de uma aposentadoria e dos lucros/dividendos que aufere
dessa empresa; (iii) que por razões de mercado ambas as companhias aprovem a incorporação da
Incorporada S.A. pela Incorporadora S.A.; (iv) que as ações da senhora A sejam reavaliadas em
R$7.100.000,00, inclusive porque já transcorrido muito tempo desde a aquisição da participação
societária da empresa incorporada.

2 Nabais, José Casalta. A Tributação das Empresas pelo Rendimento Real. RDTA 41. São Paulo:
IBDT, 1o semestre, 2019, p. 547.
3 KAVELAARS, Peter. Accrual versus realisation. In Essers, Peter; RIJKERS, Arie (org). The notion of income
from capital. Amsterdã: IBFD, 2005, p. 143.
4 AVI-YONAH, Reuven S. Pessoa Jurídicas, sociedade e o Estado: uma defesa do imposto das pessoas jurídicas.
RDTA 21. São Paulo: Dialética e IBDT, 2007, pp. 20/21.
Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

Nesse exemplo hipotético, a senhora A teria, na visão do Fisco, um ganho
tributável de R$ 7.000.000,00, com imposto apurado de R$ 1.050.000,00 (desconsiderando-se,
para simplificar, a própria progressividade das alíquotas dos ganhos de capital). Desta forma, e
diante da inexistência de recebimento de parcela complementar em dinheiro, a senhora A teria
que vender parte de suas ações para quitar o imposto indevidamente apurado pelo Fisco (situação
esta agravada pelo fato de que as suas ações foram avaliadas por laudo).
Veja-se que a pessoa física apenas participou de uma operação que implicou uma
mutação no seu patrimônio e que ela não foi agraciada, no exemplo, com qualquer recebimento
de parcela complementar em dinheiro que propiciasse o pagamento do imposto sem confisco de
seus bens ou direitos (as ações/ativos/capital).
O correto, no entender deste conselheiro, é considerar que a senhora A passou ser
acionista da empresa Incorporadora S.A. pelo mesmo valor histórico de R$100.000,00, para ter
ganhos de capital tributáveis quando vier a efetivamente alienar suas ações, total ou
parcialmente. A acionista terá um baixo custo de aquisição de suas novas ações, de forma que o
imposto, ora diferido por força da própria legislação tributária, terá um alto valor quando vier a
ocorrer o seu fato gerador. Sobreleva ressaltar, nesse contexto, que a incidência do imposto de
renda sobre os ganhos de capital na incorporação de ações fica diferido para o momento/tempo
em que as novas ações vierem a ser alienadas, o que decorre do princípio da realização da renda.
Embora a incorporação seja uma operação típica, visto que especificamente
regulada pelos art. 223 e seguintes da Lei das S.A., e não propriamente uma permuta, e embora o
art. 19, V, da IN SRF 84/01, trate de permuta, observe-se que essa normativa é elucidativa a
respeito das operações em que não há o recebimento de parcela complementar em dinheiro (ou,
quando há parcela complementar em dinheiro, o ganho é exclusivamente apurado sobre a torna).
Tal dispositivo preleciona que no caso de permuta com recebimento de torna,
considera-se valor de alienação o valor da torna. Mais ainda, o art. 19 trata do valor de alienação
nas alienações de bens e direitos em geral (a citada Instrução disciplina os bens e direitos em
geral e não há nenhuma restrição no art. 19 e nem mesmo no capítulo no qual ele está inserido).
No caso in concreto, é incontroverso que o recebimento de parcela complementar
em dinheiro foi tributado, sendo que, em relação à permuta das ações, inexiste ganho de capital
tributável e renda efetivamente realizada. Como razões de decidir, ainda transcrevo as
conclusões de Ricardo Mariz de Oliveira acerca de tal temática, com as quais concordo
integralmente:
- caso se entenda que a incorporação de ações não passa de um aumento de capital,
mesmo assim não há ganho de capital tributável, inclusive conforme reconhecimento
doutrinário e dos tributais superiores [...];
- não obstante, o aumento de capital ocorrente na incorporação de ações é mero meio,
não fim, de um ato mais complexo cujo objetivo é transformar uma companhia em
subsidiária integral de outra; isto ao contrário dos aumentos de capital, atos jurídicos
internos de uma única entidade e com a única finalidade de capitalizá-la [...];
- assim, como ato jurídico típico, a incorporação de ações representa um dos
instrumentos legais que a lei oferece para a reestruturação empresarial ou combinação
de negócios, unindo mais de uma pessoa jurídica, ao contrário do que se verifica nos
simples aumentos de capital de uma única pessoa jurídica [...];
- igualmente ao que ocorre com outros atos jurídicos também distintos, coo a
incorporação de pessoa jurídica ou a cisão ou fusão, o ato de incorporação de ações
necessita de aumento de capital, para que novas ações sejam entregues aos acionistas
titulares das ações incorporadas [...];
Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

- nestes outros atos, também há aumento de capital da sociedade incorporadora, e nem
por isso se trata de simples aumentos de capital [...];
- como ato jurídico típico, e em decorrência da sua causa jurídica (sua função
econômica e social), a incorporação de ações acarreta, no patrimônio dos acionista, a
mera substituição das suas ações por ações da companhia incorporadora, emitidas no ato
para este fim [...];
- a substituição das ações não gera ganho de capital tributado, por se tratar de simples
troca de um título por outro, que não pode ter outro custo além do custo das ações
incorporadas, uma vez que os acionistas não despendem qualquer outro valor para
passarem a ser donos das novas ações [...];
- a substituição das ações produz efeito jurídico e econômico igual ao de outro negócio
jurídico típico, que é a permuta de bens [...];
- na permuta de bens sem torna não há possibilidade de o bem recebido ter custo
diferente do custo do bem dado [...];
- tanto na substituição de ações quanto na permuta, além de que o custo não tem como
se alterar, não há ganho passível de tributação, mesmo que a ação ou o bem recebido na
troca tenha valor maior do que o dado, pois se trata de ganho meramente potencial,
dependente, para tributação, de haver efetiva realização, somente existente se, e quando,
o novo bem for alienado por valor superior ao de custo, tal como ocorreria com o bem
inicialmente detido, se não tivesse havido a sua troca por outro [...];
- a intributabilidade nessas operações decorre do princípio constitucional da capacidade
contributiva, o qual, em se tratando do imposto de renda (e também da CSL), está
refletido na definição do respectivo fato gerador, contida no art. 43 do CTN, no sentido
de que ele corresponde à aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
ou seja, à renda realizada [...];
- a intributabilidade de rendas não realizadas, mesmo que escrituradas, está reconhecida
por doutrina de escol e pela jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, está
refletida em várias normas da lei ordinária, destacando-se a que prescreve o diferimento
obrigatório da tributação, e também a norma que determina o diferimento da tributação
de deságios na aquisição de participações societárias [...];
- a intributabilidade existente na incorporação de ações e nas permutas independe do
valor atribuído às ações ou bens no respectivo ato, nem fica afetada por serem diferentes
os valores nos patrimônios das partes envolvidas, pois cada um tem seu próprio custo de
aquisição [...];
- além disso, nas duas operações não há preço de alienação, ainda que haja uma
avaliação das ações ou bens envolvidos, necessária para se atender ao imperativo da
comutatividade e, no caso da incorporação de ações, para estabelecer justa relação de
troca (através de número de ações e da sua participação proporcional no capital
resultante), inclusive sem prejuízo dos antigos acionistas da companhia incorporadora
[...];
- qualquer eventual mais-valia da ação ou bem recebido, em relação ao custo de
aquisição, não passa de valor econômico que a ação ou bem dado já carregava antes dos
ato, mas que somente seria tributável quando alienado, e agora quando vier a ser
alienado o bem recebido na troca [...];
- apesar de que a intributabilidade nessas operações corresponda à situação de não
incidência tributária, a qual independe de norma expressa por decorrer negativamente da
própria norma constitucional definidora da competência tributária, a não incidência
sobre permutas está explicitada nos parágrafos do art. 65 d Lei n. 8383 [...];
- é errado supor que o art. 65 não se aplica às permutas porque se refere à entrega de
títulos e outros créditos do Programa Nacional de Desestatização, erro este que decorre
na inobservância de que esse dispositivo legal realmente trata dessas dações em
pagamento, mas expressamente diz que o tratamento tributário devido a elas deve ser o
mesmo que é aplicável às permutas [...];
Fl. 3100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

- a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional defende todos os pontos acima, em
parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda que, por esta razão, é vinculante de todos os
funcionários desse ministério [...];5
A par dos paradigmas e dos precedentes deste Conselho indicados nos recursos da
contribuinte e solidário, cabe transcrever a seguinte ementa de julgamento emblemático do
Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO.
SOCIETÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PESSOA
FÍSICA.
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.
GANHO DE CAPITAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE SE CONSIDERAR A HIPÓTESE COMO
ALIENAÇÃO. DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. Há uma diferença de natureza entre a incorporação de sociedades e a incorporação de
ações. No caso da primeira, há uma transferência integral do patrimônio da empresa
incorporada, inclusive de seus direitos e obrigações, que deixa de existir. No caso da
incorporação de ações, a empresa incorporada não deixa de existir, havendo a
transferência apenas das ações para a incorporadora. No caso da conversão da empresa
em subsidiária integral, a incorporadora passa a ser sua única sócia.
2. No caso dos autos, a parte autora detinha 92% das ações da empresa incorporada,
transferidas à incorporadora, que, em contrapartida, entregou aos acionistas da
incorporada a mesma proporção de ações que estes detinham antes. Na prática, as ações
da parte autora subrogaram-se nas novas ações, tendo sido matido, na sua declaração de
bens, o valor de custo das ações e não o valor da avaliação mercadológica, esta imposta
pela Lei das Sociedades Anônimas. (Lei . 6.404/76)
3. Hipótese em que a mais valia decorrente da avaliação das ações dadas em
substituição, determinada pelo art. 252 e §§ da Lei das Sociedades Anônimas, não está
sujeita à incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física, mormente se a pessoa física
manteve em sua declaração de bens o valor de custo das ações.
4. No caso, da análise da situação fática, da doutrina e da parca jurisprudência
administrativa e judicial a respeito, pode-se chegar as seguintes conclusões: (a) a
conversão em subsidiária integral foi tida pelo Fisco como legítima, não se
caracterizando como abuso de direito ou ato fraudulento, embora não se possa ser
ingênuo, do ponto de vista tributário, e desconsiderar que se tratou de uma ação de
planejamento fiscal; porém, legítima, tanto que não aplicada a multa de 150%, prevista
para as situações fraudulentas; considerou-se, em relação à pessoa física, ter ocorrido
apenas omissão do ganho de capital na declaração de ajuste; (b) a avaliação das ações
da empresa para a obtenção do valor de mercado é decorrência de uma imposição legal
(art. 252, § 1o, da Lei 6.404/76); (c) o contribuinte pessoa física autuado manteve em
sua declaração de ajuste o valor que dela já constava, não considerando a mais valia
decorrente da avaliação que, frise-se, decorre de imposição legal; (d) a incorporação de
ações, no caso, mesmo que se considere uma alienação, não implicou em recebimento
de valores em dinheiro, tendo ocorrido, segundo a doutrina que aderiu a maioria do
colegiado, mera substituição de ações, sendo o aumento de capital daí decorrente apenas
meio e não fim; (e) a substituição de ações, portanto, não gera ganho de capital
tributável pelo IRPF, por se constituir em mera troca de ações. Não se aplica, por
conseguinte, na espécie, a regra constante no artigo 3o, § 3o, da Lei n. 7.713/88, nem
tampouco a inserta no artigo 23 da Lei no 9.249/95, esta última um dos fundamentos
básicos do ato fiscal; (f) a tributação pelo imposto de renda pessoa física, na hipótese,
representaria tributação sobre renda virtual, transformando-se em tributação sobre o
patrimônio e não sobre renda efetivamente auferida, ofendendo, ainda, o princípio da

5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de Ações no Direito Tributário: Conferência de bens, permuta, dação
em pagamento e outros negócios jurídicos. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 201-203.
Fl. 3101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

capacidade contributiva e o regime de caixa, regra geral de tributação do imposto de
renda da pessoa física.
5. Análise da situação sob a perspectiva da pessoa física.
6. Quanto à verba honorária, arbitrada em quantia fixa, fica mantida, na linha dos
precedentes desta Turma, considerando-se os parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC,
pois, vencida a Fazenda Pública, a mesma se apresenta consentânea, na medida em que
o julgamento da causa ocorreu sem maiores incidentes processuais, não tendo ocorrido
instrução probatória delongada, sendo o feito sentenciado com base nos documentos
adunados aos autos pelas partes, cingindo-se a discussão a questão jurídica pontual, a
despeito de relativamente nova no âmbito judicial a matéria. Fica mantida, também
neste particular, a sentença. Recurso da parte autora improvido.
7. Sentença de procedência mantida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, por
maioria, e, nessa linha, afastada a autuação fiscal.
(TRF4, APELREEX 5052793-42.2011.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator para
Acórdão OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em 12/10/2015)
A existência de penhor (penhor de dez anos para garantia de obrigações assumidas
pela recorrente) e de cláusula lock up (proibição de venda das ações pelo período de três anos)
reforça que os ganhos ainda não estavam disponíveis para a acionista pessoa física. A recorrente
nem mesmo poderia vender parte das ações para o pagamento do imposto apurado no presente
processo, o que demonstra a inexistência de liquidez passível da incidência do imposto. Como já
afirmado, é incabível a tributação sobre ganhos que não foram objeto de realização.
Tais cláusulas aproximam a hipótese dos autos à hipótese de cláusula escrow
account (conta garantia), compreendida como um pacto acessório a um contrato principal
(geralmente contrato de compra e venda), no qual as partes vendedora e compradora acordam em
confiar a um terceiro (principalmente um banco) a guarda de valores, bens ou direitos, para
serem entregues à vendedora, caso não ocorram contingências ou passivos; ou restituídos à
compradora, caso ocorram as contingências ou os passivos previstos ou determinados no
contrato principal. Em artigo acadêmico de 2020 sobre o tema, demonstrei que os precedentes do
CARF (acórdãos 2402-006.870 e 2401-005.811) eram no sentido de prestigiar o princípio da
realização da renda, já que:
Conforme preceitua o artigo 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem
como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (fonte)
ou proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais), sendo traço característico,
tanto da renda, quanto dos proventos, o acréscimo de riqueza que incremente ou possa
incrementar o patrimônio do contribuinte, elevando a sua capacidade contributiva. Esse
acréscimo somente se viabiliza quando os valores são entregues ao sujeito passivo,
mormente porque a pessoa física está sujeita ao regime de caixa, estatuído no art. 2o da
Lei 7713/88, que, em regra, requer a existência de fluxo financeiro.
No ordenamento jurídico tributário brasileiro, a renda tributável é a variação patrimonial
positiva verificada dentro de determinado tempo, excluindo-se de tal conceito a renda
consumo (serviços prestados ao indivíduo a partir de sua propriedade) ou a renda
psíquica (bem-estar proporcionado ao indivíduo pelo Estado e pela renda), havendo,
portanto, necessidade de sua realização no mundo real. Expressando-se de outra forma,
no Brasil o imposto de renda está diretamente vinculado ao princípio da realização e ao
princípio da capacidade contributiva. Como explicitado na dissertação de Victor Borges
Polizelli6:

6 O princípio da realização da renda e sua aplicação no imposto de renda das pessoas jurídicas, disponível em
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-18112011-145517/publico/Versao_Integral.pdf, acesso em
15/8/19.
Fl. 3102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

O princípio da realização encontra-se atrelado ao princípio da capacidade contributiva e,
desse modo, busca implementar os valores correspondentes (justiça e igualdade).
Identificando-se na renda o elemento indicador da capacidade contributiva por
excelência, torna-se imperativo apurar a renda realizada, de modo a impedir que a
tributação atinja eventos econômicos incompletos ou incertos.
Com o mero depósito do valor em conta escrow, o alienante não tem sua
disponibilidade, nem mesmo jurídica, na medida em que o valor poderá ser
integralmente restituído ao comprador. Logo, não há realização da renda e nem
acréscimo de capacidade contributiva com o depósito, os quais somente ocorrerão
quando levantada a condição suspensiva do fato gerador7.
Sob o ponto de vista da realização da renda, as situações são bem análogas, de
modo que a existência de penhor e de cláusula lock up parece reforçar a inexistência de ganhos
realizados e disponíveis.
Logo, devem ser providos os recursos.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento aos recursos especiais dos
sujeitos passivos.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

7 ALDINUCCI, João Victor Ribeiro. Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. Tributação pelo IRPF
das quantias recebidas em escrow account: aspectos probatórios. Coordenação Gisele Barra Bossa. São Paulo:
Almedina, 2020, pp. 571/572.
Fl. 3103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Divergi do relator quanto ao mérito. Como bem relatado, a matéria devolvida à
apreciação do Colegiado, que consiste, na essência, em saber da incidência de ganho de capital
no caso de incorporação de ações, por opção do contribuinte, foi desdobrada em quatro matérias
(i) não configuração de alienação na hipótese de incorporação de ações; (ii) distinção entre
incorporação de ações e subscrição com integralização de bens; (iii) inexistência de
disponibilidade na hipótese de alienação de ações em face de condições contratuais suspensivas;
e (iv) tributação da pessoa física no regime de caixa.
Sobre a primeira questão - (i) não configuração de alienação na hipótese de
incorporação de ações, entendo que a tese de que a incorporação de ações não configura
alienação não se sustenta. Essa tese pressupõe uma mudança arbitrária, apenas por conveniência,
do sentido do verbete “alienação”, que é derivado do verbo alienar, que, segundo o Dicionário
Michaelis on line significa “Tornar alheios determinados bens ou direitos, a título legítimo;
transferir a outrem o domínio de; alhear”. Portanto, independentemente da forma com que se
realiza essa mudança de titularidade, por venda, permuta, incorporação, etc. ocorre, sim
alienação.
Também esse é o sentido estritamente jurídico do termo. Vejamos a definição
desse verbete pelo vetusto dicionário Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva.
ALIENAÇÃO – A alienação, também chamada de alheação ou alheamento, é o termo
jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o efeito
de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por
doação. Também indica o ato por que se cede ou transfere um direito pertencente ao
cedente ou transferente.
[...]
A alienação é forçada, quando resulta de ato independente da vontade do proprietário,
tais como no implemento de condição resolutiva, na exceção rei venditae et traditae, na
arrematação ou adjudicação em hasta pública ou em leilão público.
A alienação se dará a título gratuito (doação) ou a título oneroso (compra e venda). Em
qualquer dos casos, a alienação mostrará a diminuição de determinado bem do
patrimônio de uma pessoa para ser incorporado e aumentar o patrimônio de outra.
Segundo a expressão da lei civil, a alienação importa na perda de propriedade por parte
do alienante.
Portanto, o que define o conceito é a mudança da titularidade do que é alienado, o
tornar alheio, sem cogitar da forma como se dá o alheamento, que pode ser por compra-e-venda,
doação, dação em pagamento, permuta. Aliás, não é outro o sentido que a própria legislação
tributária adota. Vejamos o que reza o art. 3o, da Lei no 7.713, de 1.988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. (destaquei)
O § 3o é claro e coerente com o sentido do verbete “alienação”, ao se referir a
alienação “a qualquer titulo” e como exemplos, citar várias formas de alienação, dentre elas a
permuta, adjudicação, desapropriação, doação. E o § 4o também é claro ao referir que a
incidência do imposto independe da forma de percepção da renda (ou seja, não apenas em
dinheiro) “bastando para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma
e a qualquer título.”
A pretensão do contribuinte de limitar o conceito de alienação à forma como se dá
a mudança da titularidade do objeto, portanto, repita-se, é absolutamente arbitrária, sem respaldo
na semântica e na legislação tributária.
Quanto à questão do regime de caixa x regime de competência, não se deve
confundir regime de caixa e regime de competência com pagamento/recebimento em dinheiro, o
que denotaria uma compreensão equivocada desses conceitos. Trata-se de conceitos contábeis
sendo que um só tem sentido em contraposição ao outro. Isto é, um dos princípio da
contabilidade é o da competência, segundo o qual os efeitos das transações e outros eventos
sejam reconhecidos nos períodos a que se referem. Vejamos o que reza a Resolução CFC
(Conselho Federal de Contabilidade) no 750/93.
Art. 3o São Princípios de Contabilidade: (Redação dada pela Resolução CFC no.
1.282/10):
[...]
VI) o da COMPETÊNCIA
[...]
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução CFC
no. 1.282/10)
Portanto, o que define o regime de competência, e, por contraste, o regime de
caixa, é o reconhecimento dos efeitos da transação ou do evento no momento a que se refere, no
primeiro caso, ou no do pagamento, no segundo. E note-se que o regime de competente é, por
assim dizer, a regra (princípio), admitindo-se o regime de caixa apenas excepcionalmente e,
tratando-se de legislação de importo de renda, quando previsto em lei. Veja-se, por exemplo, o
art. 177 da Lei no 6.404, de 1.976 (Lei das S/A), segundo o qual as mutações patrimoniais devem
Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

ser registradas mediante regime de competência, embora saibamos que, excepcionalmente,
outras normas admitem a apuração de resultados pelo regime de caixa:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
O fato é que regime de competência e regime de caixa são conceitos bem
definidos pela normas contábeis, como acima demonstrado e é um equívoco, repita-se, confundir
regime de caixa com pagamento realização financeira.
Tratando-se de pessoas físicas, fala-se que a tributação se dá pelo regime de caixa,
pois o imposto é devido “na medida em que os rendimentos e ganhos forem percebidos”, a teor
do art. 2o, da \lei no 8.134, de 1.990. Confira-se:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
E também não é o caso de se entender o recebimento de rendimentos e ganho de
capital como recebimentos em dinheiro, pois, como se sabe, o conceito de renda compreende
acréscimos patrimoniais, independentemente da forma de realização.
Tratando especificamente da incorporação de ações, com a efetivação da
incorporação de ações e a emissão de novas ações pela incorporadora a operação se concretizou
sob todos os aspectos. Do ponto de vista da empresa incorporadora, todo o aumento de capital
foi efetivamente realizado com a incorporação das ações. Não restou capital a realizar. É
interessante registrar, inclusive, que, neste caso, não há distinção temporal entre os efeitos da
transação considerado o regime de competência ou o regime de caixa, como acontece, por
exemplo, em qualquer situação em que uma empresa realiza uma despesa e paga à vista. No
caso, trata-se de uma aumento de capital seguido de incorporação de ações. E por obvio, a
conclusão não pode ser outra para as pessoas físicas proprietárias das ações, antes e depois da
incorporação, que são a contraparte na operação.
Sobre a alegada inexistência de disponibilidade na hipótese de alienação de ações
em face de condições contratuais suspensivas, a afirmação também não se sustenta, pois, como
referido acima, o negócio da incorporação de ações se concretiza com a emissão e entrega aos
acionistas das novas ações emitidas pela incorporadora. Essa questão foi adequadamente
apreciada pelo Acórdão Recorrido do qual peço vênia para transcrever trecho, cujos fundamentos
incorporo ao meu voto:
11 – É que esse fato em nada muda a ocorrência da disponibilidade jurídica ou
econômica sobre a operação de incorporação de ações, na medida em que houve a
hipótese de incidência na operação antes mesmo da ocorrência da garantia real e mesmo
assim, esse fato (dar em garantia seu patrimônio) sugere que o contribuinte poderia
dispor livremente de seus bens, sendo que o penhor em nada reflete no fato gerador da
norma, pois é mera garantia de um crédito. A respeito do tema colacionado como razões
de decidir parte das razões da D. PGFN às fls. 1.847:
"81. Com efeito, é incontornável a conclusão de que o fato de a recorrente dispor do
bem, oferecendo-o em garantia, pressupõe que o bem ingressou plenamente em seu
patrimônio e, pois, na sua esfera de disponibilidade jurídica.
82. O que se verifica é que os alienantes, visando a conferir garantia ao adquirente,
acordaram, no livre uso de sua vontade, uma restrição temporária à faculdade de
Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.045 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720107/2017-89

disposição do direito de propriedade do acionista, restrição essa que não afasta o uso e
gozo do bem, no caso, ações. De movo inverso, a cláusula 6.1 é expressa em dizer que
“a Empenhante poderá exercer ou deixar de exercer todos e quaisquer direitos
inerentes às Ações Empenhadas, incluindo, sem limitação, o direito de voto, o direito
de receber dividendos, juros sobre capital próprio e outras distribuições de lucros
efetuadas pela Companhia”.
83. Convém frisar que a restrição ao direito de propriedade não se confunde com
condição à transferência de domínio. A transferência de domínio se perfectibilizou no
momento da incorporação das ações e com ela o fato gerador do tributo, na forma do
art. 3o da Lei n. 7.713/88. O bem ingressou no patrimônio dos acionistas e gerou
acréscimo patrimonial.
84. De outro lado, a constituição de um ônus não descaracteriza o direito de
propriedade. Inúmeras são as restrições ao direito de propriedade que decorrem tanto do
adequado exercício de sua função social quando da necessidade de resguardar direitos
dos particulares sem que estas restrições maculem o direito."
Finalmente, sobre a distinção entre incorporação de ações e subscrição com
integralização de bens, de fato, uma operação não se confunde com a outra, assim como não se
confunde com a permuta de ações ou a venda de ações, são diferentes formas de alienar a
participação societária. Mas isso não tem nenhuma implicação na incidência ou não do ganho de
capital. Por tudo o que foi exposto acima, trata-se de alienação de participação societária em que
o alienante realiza um ganho efetivo, um acréscimo patrimonial sujeitando-se à incidência do
imposto sobre esse ganho.
O lançamento tributário, assim como o acórdão recorrido, ao concluir pela
incidência do imposto em momento algum equipara a incorporação de ações com a
integralização de capital com ações, assim como não o faz este relator.
Assim, em conclusão, no caso de incorporação de ações, em que o valor das ações entregues pela incorporadora aos
acionistas da empresa incorporada, em substituição às ações da empresa incorporada é maior do que o valor destas, a
diferença configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do Imposto de Renda como ganho de capital.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial do contribuinte.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 3107
DF CARF MF
Documento nato-digital